Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736907-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. ARTIGO 968, II, DO CPC. DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA. PRESTAÇÃO DE OUTRA MODALIDADE DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – O Agravo Interno é tempestivo, porque interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, que terminou na sexta-feira após o feriado de carnaval. 2 – O artigo 968, II, do CPC estabelece que cabe ao autor da ação rescisória depositar a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa para que seja convertida em multa, no caso de extinção por inadmissibilidade ou improcedência do pedido, em julgamento unânime. 3 – Determinado por lei que deve ser realizado o depósito de dinheiro, não cabe a substituição por outra modalidade de caução, como fiança bancária ou seguro garantia. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios de omissão apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009